Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001262-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, do CPC, o agravo interno é um instrumento recursal destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, tornando-se, portanto, inadmissível em face de acórdão.

2. Não se aplica ao presente caso o princípio da fungibilidade, u
ma vez que se configura um erro grosseiro, o qual inclusive atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021, do CPC.

3. Recurso não conhecido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001262-82.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, não conheceu do presente agravo de instrumento,
sendo o julgado assim ementado (ID.

173342172):

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO ADVOGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA PARTE ILEGITIMA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo o título judicial constituído em favor do advogado e, por este, sido executado no cumprimento de sentença, em nome próprio, a legitimidade passiva no presente recurso é do advogado e não da parte demandada no processo de origem.

2. Ilegitimidade passiva da parte agravada reconhecida.

3. Recurso não conhecido”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, o supratranscrito acórdão não merece prosperar, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, mantendo-se a legitimidade concorrente da parte assistida para o cumprimento da sentença em relação a essa verba. Diante disso, pugna pela conhecimento e provimento do presente recurso.

Na oportunidade, sustenta que o cumprimento de sentença baseia-se em um título executivo extrajudicial nulo de pleno direito, uma vez que está fundamentado em obrigação incerta, ilíquida e inexigível, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assevera que, ao dar início ao cumprimento de sentença com base em uma decisão que não favoreceu sua pretensão

o recorrente viola tanto a coisa julgada material quanto a formal, defendendo, assim, a necessidade de ajustar a execução aos limites estabelecidos na referida decisão.

Consigna, ainda, que o excesso a execução é evidente,
“(...) à medida que observa que foram vertidos aos autos certidões de dívida ativa do período posterior a sentença (22/06/2021). Em se tratando de excesso evidente, é possível também a arguição em sede de exceção de préexecutividade a qualquer tempo”
.

Pontua, ademais, que a obrigação de pagar os valores dos honorários advocatícios homologados na supracitada decisão pode acarretar prejuízo financeiro ao ente público municipal e, consequentemente, o interesse público.

Salienta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

DIANTE O EXPOSTO
, requer seja deferida em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal para julgar insubsistente e ilegal a homologação de cálculo baseado em título inexistente não abrangido na sentença.

Requer, assim não entendendo, seja concedido efeito suspensivo ao vertente recurso para obstar o prosseguimento da execução, até julgamento do mérito recursal.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a ilegalidade da homologação do cálculo com base em período não abrangido ou não reconhecido em sentença, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no título judicial.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 178201160, por via das quais a parte agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de que a “decisão” agravada foi proferida de forma colegiada e não monocrática, destacando que a interposição do recurso contraria as disposições do art. 1.021 do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Além disso, aponta a evidente ausência de legitimidade passiva do agravado no agravo de instrumento.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de
Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001262-82.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, não conheceu do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil
(ID.

173342172).

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, na sistemática processual, contra decisão monocrática proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 1.021, do CPC, vejamos:

“
Art. 1.
021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 134-A:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Dessa maneira, verifica-se que o Agravo Interno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não sendo admissível utilizar esse recurso contra decisão colegiada.

No caso
sub examen,
observa-se que a parte agravante interpôs agravo interno para contestar acórdão unânime, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se aplicar, portanto, o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

(N.U 1023110-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”.

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC.
1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).
2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.
3. Recurso não conhecido.

(N.U 1004030-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

Diante do evidente descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, torna-se aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021, do CPC, segundo o qual “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

No que se refere a aplicação da litigância de má-fé,

para que haja a condenação, é necessário constatar de maneira inequívoca a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não foi vislumbro na hipótese em exame.

Outrossim, em relação aos honorários advocatícios, o §11 do art. 85, do CPC, estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, como na decisão agravada não foram arbitrados honorários ao advogado da parte agravada, fica inviabilizada o arbitramento da sucumbência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

4. Consoante a literalidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração da verba honorária em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1651912/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade e, em consequência, condeno a parte agravante ao pagamento da multa estabelecida no art. 1.021, §4o, do CPC, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024